Tribunal: STJ
Processo: 0719836-06.2024.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2241073 - DF(2025/0416209-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
STHEFANI BRUNELLA REIS - DF058655
RECORRIDO
: ALDA BALTAR
ADVOGADA
: RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA - DF030768
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO DOMICILIAR.
1. Os serviços de
consistem em uma alternativa à internação hospitalar, nos
home care
casos em que o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela
atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com
necessidade de tecnologia especializada. Nos casos em que a atenção domiciliar não
se der em substituição à internação hospitalar, a jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça reconhece a necessidade de observância da previsão contratual ou
negociação entre as partes.
2. "A atenção domiciliar depende de cobertura contratual e indicação clínica, podendo
ser prestada nas modalidades de assistência domiciliar e internação domiciliar. A
atenção domiciliar não supre a participação da família, responsável também pelo
trabalho do cuidador, salvo cobertura contratual quanto a este último" (Enunciado n. 64
das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; redação dada na III Jornada de Direito da
Saúde -
.
18/3/2019)
3. Somente é obrigatório o custeio de órteses, próteses e acessórios, tais como
andador, talas extensoras e cadeiras de roda, pela operadora de plano de saúde
quando indispensáveis a ato cirúrgico.
4. A redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a alteração dos honorários
advocatícios fixados na origem, trata de mera consequência lógica do provimento do
recurso do agravado, não se caracterizando julgamento extra petita.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55092896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:44:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ed8912a-ace2-400a-aaf3-7dd04e5fe2fb

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:44:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ed8912a-ace2-400a-aaf3-7dd04e5fe2fb

RECURSO ESPECIAL No 2241073 - DF(2025/0416209-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
STHEFANI BRUNELLA REIS - DF058655
RECORRIDO
: ALDA BALTAR
ADVOGADA
: RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA - DF030768
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO DOMICILIAR.
1. Os serviços de
consistem em uma alternativa à internação hospitalar, nos
home care
casos em que o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela
atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com
necessidade de tecnologia especializada. Nos casos em que a atenção domiciliar não
se der em substituição à internação hospitalar, a jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça reconhece a necessidade de observância da previsão contratual ou
negociação entre as partes.
2. "A atenção domiciliar depende de cobertura contratual e indicação clínica, podendo
ser prestada nas modalidades de assistência domiciliar e internação domiciliar. A
atenção domiciliar não supre a participação da família, responsável também pelo
trabalho do cuidador, salvo cobertura contratual quanto a este último" (Enunciado n. 64
das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; redação dada na III Jornada de Direito da
Saúde -
.
18/3/2019)
3. Somente é obrigatório o custeio de órteses, próteses e acessórios, tais como
andador, talas extensoras e cadeiras de roda, pela operadora de plano de saúde
quando indispensáveis a ato cirúrgico.
4. A redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a alteração dos honorários
advocatícios fixados na origem, trata de mera consequência lógica do provimento do
recurso do agravado, não se caracterizando julgamento extra petita.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra
art. 105
acórdão assim ementado (fls. 655-656):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. GEAP.
INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AUTOGESTÃO.
Documento eletrônico VDA54729079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:53
Código de Controle do Documento: 15a02623-d64e-4997-9741-3407c33f2406

OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR EM TEMPO INTEGRAL.
. INDICAÇÃO MÉDICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA
HOME CARE
MANTIDA.
I. Caso em exame : Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido
de tutela antecipada, ajuizada por beneficiária de plano de saúde de autogestão,
portadora de doença de Alzheimer em estágio avançado, acamada e dependente,
com histórico de internações recorrentes por infecções e utilizando via alimentar
por gastrostomia. A sentença de primeira instância julgou parcialmente
procedentes os pedidos, determinando que a ré autorize e custeie a assistência
domiciliar
de forma integral e por prazo indeterminado, e condenando a
home care
ré à restituição dos gastos suportados pela autora com a internação domiciliar.
Discute-se a obrigatoriedade do plano de saúde, na modalidade autogestão, em
custear integralmente (suporte profissional 24 horas) o tratamento de internação
domiciliar (
) para beneficiária idosa com quadro clínico grave e
home care
irreversível (Alzheimer avançado e comorbidades), que se encontra acamada e
dependente. Analisa-se a legalidade da recusa da operadora, na aplicabilidade ou
não do Código de Defesa do Consumidor, na interpretação do laudo pericial
judicial em confronto com a indicação do médico assistente, e nos reflexos da
alteração legislativa (
sobre a taxatividade do Rol de
Lei no 14.454/2022)
Procedimentos da ANS.
III. Razões de decidir: É relevante registrar a não incidência do Código de Defesa
do Consumidor (
ao caso em comento, tratando-se de entendimento
Lei 8.078/90)
consolidado no Enunciado n° 608 de Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça,
nos seguintes termos: “Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão.”. Conforme entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça, o
custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de
cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao
médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da
eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares
do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. Não é possível valer-se
apenas de critérios objetivos para fins de definição da terapia necessária ao
melhor restabelecimento do paciente, em contrariedade à indicação do médico que
acompanha a autora/apelada.
IV. Dispositivo: Apelo conhecido e não provido.

Os embargos de declaração opostos pela GEAP AUTOGESTÃO EM
SAÚDE foram rejeitados (fls. 751-766).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: arts. 156, 371, 479, 480, §§ 1o, 2o e
3o, e 1.022 do Código de Processo Civil;
o, inciso VII, da
arts. 10 e
art. 4
Lei 9.961/2000;
12 da
arts. 186, 187, 421, 421-A, 422 e 927 do Código Civil.
Lei 9.656/1998;
Sustenta que houve necessidade de nova prova pericial, sob pena de
violação dos arts. 156, 371, 479 e 480 do Código de Processo Civil, porque o laudo
teria sido omisso quanto à frequência e carga horária dos serviços técnicos, além de
registrar “elegibilidade para internação, porém sem plantão de enfermagem” em
desacordo com as tabelas NEAD e ABEMID (fls. 793-797). Para tanto, invoca o art. 480
Documento eletrônico VDA54729079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:53
Código de Controle do Documento: 15a02623-d64e-4997-9741-3407c33f2406

do Código de Processo Civil: “O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte,
a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”
(fl. 796).
Defende negativa de prestação jurisdicional, com ofensa ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, por suposta omissão do acórdão em enfrentar teses relativas
à necessidade de nova perícia, à taxatividade do rol da ANS, à liberdade contratual e
aos critérios de elegibilidade para
(fls. 800-801), citando precedentes para
home care
anulação do acórdão dos embargos.
Aduz violação dos arts. 10 e 12 da
e do
o, VII, da
Lei 9.656/1998
art. 4
ao argumento de que a atenção domiciliar não integra a cobertura
Lei 9.961/2000,
obrigatória, que o rol da ANS deve ser observado como referência de cobertura e que
a modalidade autogestão tem tratamento legal diferenciado, conforme o § 3o do art. 10:
“Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2o deste artigo as pessoas
jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de
autogestão...” (fls. 803-805).
Alega, por fim, afronta à liberdade contratual e à boa-fé objetiva (arts. 421 e
422 do Código Civil), sustentando que não cabe compelir a cobertura de procedimento
fora do rol sem atendimento dos critérios legais e sem demonstração de desequilíbrio
contratual, lembrando o parágrafo único do
do Código Civil: “Nas relações
art. 421
contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a
excepcionalidade da revisão contratual” (fls. 806-807).
Contrarrazões às fls. 829-831 na qual a parte recorrida alega que a
mitigou a taxatividade do rol da ANS (§§ 12 e 13 do
da
Lei 14.454/2022
art. 10
, que há indicação médica expressa de internação domiciliar com
Lei 9.656/1998)
suporte multidisciplinar 24 horas, e que a negativa da operadora limitou-se à inclusão
no PGC, sem assistência de enfermagem beira leito e insumos essenciais, defendendo
o não conhecimento do recurso por incidência da
e por ausência de
Súmula 7/STJ
pressupostos de admissibilidade.
É o relatório.

VOTO
O recurso não deve prosperar.
Originariamente, ALDA BALTAR ajuizou ação de obrigação de fazer, com
pedido de tutela de urgência, para compelir GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE a
autorizar e custear assistência domiciliar
integral e por prazo
(home care)
indeterminado, com suporte profissional 24 horas e fornecimento de insumos e
equipamentos, além de restituição das despesas já suportadas e indenização por
danos morais (fls. 2-14).
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos: determinou que a
ré autorize e custeie a assistência domiciliar
de forma integral e por prazo
home care
Documento eletrônico VDA54729079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:53
Código de Controle do Documento: 15a02623-d64e-4997-9741-3407c33f2406

indeterminado, nos termos da indicação do médico assistente; e condenou a ré à
restituição, à autora, dos gastos suportados com a internação domiciliar, a apurar em
liquidação; reconheceu sucumbência recíproca com honorários fixados em 10% do
valor da condenação, proporcionalmente distribuídos em 70% para a ré e 30% para a
autora, com suspensão da exigibilidade em favor da autora pela gratuidade de Justiça
(fls. 563-569).
O Tribunal de origem manteve a sentença, conhecendo e negando
provimento à apelação da GEAP, assentando: a inaplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor aos planos de autogestão, à luz da
a diretriz de que o
Súmula 608/STJ;
custeio de tratamento pressupõe cobertura da patologia, cabendo ao médico assistente
a escolha da terapêutica; a mitigação da taxatividade do rol da ANS pela
que autoriza, em hipóteses legais, cobertura de tratamento não
Lei 14.454/2022,
previsto; a existência de relatório médico e de prova pericial judicial concluindo pela
necessidade de equipe multidisciplinar e acompanhamento incisivo de enfermagem e
fonoaudiologia, diante do quadro clínico e da idade avançada da autora; e a presença
dos requisitos jurisprudenciais para a internação domiciliar substitutiva da hospitalar
(fls. 655-674). Em embargos de declaração, a Corte rejeitou a alegação de omissão e
contradição, reafirmando a análise das teses e a suficiência da motivação, inclusive
quanto ao
do Código de Processo Civil, à
e à
art. 1.022
Lei 9.656/1998
Lei 14.454/2022
(fls. 751-766).
Quanto à alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, II, do Código de
Processo Civil, sem razão o recorrente, haja vista que enfrentadas
fundamentadamente todas as questões levantadas pela parte, porém em sentido
contrário ao pretendido, o que afasta a invocada declaração de nulidade.
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, como destinatário final da prova,
cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil,
dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à
formação do seu convencimento. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENGENHEIRO E DA
EMPRESA
CONTRATADA.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA
SÚMULA 7/STJ.
NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I - Examinados suficientemente todos os pontos controvertidos, não há falar-se em
negativa de prestação jurisdicional.
II – Se, diante da prova dos autos, as instâncias ordinárias concluem pela culpa do
agravante e pelo nexo de causalidade, entender diversamente esbarra na
Súmula/STJ.
III - O Juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir sobre o necessário à
formação do próprio convencimento. Assim, a apuração da suficiência dos
elementos probatórios que justificaram o julgamento antecipado da lide
o
e/ou
indeferimento de prova oral demanda reexame provas, providência vedada em
sede de recurso especial. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54729079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:53
Código de Controle do Documento: 15a02623-d64e-4997-9741-3407c33f2406

(AgRg no Ag
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
771.335/SC,
julgado em
DJe
04/09/2008,
23/09/2008)

Conforme assentado em diversos precedentes, os serviços de home care
caracterizam-se como alternativa à internação hospital, nos casos em que o conjunto
de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela atenção em tempo integral
ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia
especializada (cf. AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.099.671/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
12/8/2024,
14/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.008.468/DF,
DJe de
.
5/6/2023,
13/6/2023)
Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte tem determinado a
observância das seguintes diretrizes para o deferimento do tratamento domiciliar: "(i)
haver condições estruturais da residência, (ii) real necessidade do atendimento
domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) indicação do médico
assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e (vi) não afetação
do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar
por dia não supera o custo diário em hospital" (
relatora Ministra
REsp n. 1.662.103/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
11/12/2018,
13/12/2018)
Nos casos em que a atenção domiciliar não se der em substituição à
internação hospitalar, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça reconhece a
necessidade de observância da previsão contratual ou negociação entre as partes.
Confira-se:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CADEIRA DE RODAS
MOTORIZADA.
COBERTURA
NÃO
OBRIGATÓRIA.
ATENDIMENTO
PEDAGÓGICO DOMICILIAR. PREVISÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 64.
JORNADAS DO DIREITO DA SAÚDE CNJ.
1. Nos termos do
da
não há obrigatoriedade
art. 10, inciso VII,
Lei n. 9.656/1998,
legal de cobertura de "fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não
ligados ao ato cirúrgico".
2. Nos casos em que a atenção domiciliar não se der em substituição à internação
hospitalar, como na hipótese da pretendida assistência pedagógica domiciliar,
deve ser observada a previsão contratual ou a negociação entre as partes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.023.668/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
19/6/2024.

Também nesse sentido, aplica-se o teor do Enunciado n. 64 das Jornadas
de Direito da Saúde do CNJ: "A atenção domiciliar depende de cobertura contratual e
indicação clínica, podendo ser prestada nas modalidades de assistência domiciliar e
internação domiciliar. A atenção domiciliar não supre a participação da família,
responsável também pelo trabalho do cuidador, salvo cobertura contratual quanto a
este último" (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde -
.
18/3/2019)
Documento eletrônico VDA54729079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:53
Código de Controle do Documento: 15a02623-d64e-4997-9741-3407c33f2406

Na hipótese dos autos, tendo sido comprovado que a parte autora necessita
do atendimento
em regime de internação domiciliar, não se mostra abusiva
home care
a recusa do plano de saúde em fornecer atendimentos domiciliares, fora do escopo de
contratação entre as partes, como fisioterapia motora; visitas médica, de nutricionista e
de fonoaudiologia; e atendimento pedagógico.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial. Nos termos do
§ 11, do
majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título
art. 85,
CPC/15,
de honorários em favor da parte recorrida observados os limites estabelecidos nos §§
,
2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54729079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:53
Código de Controle do Documento: 15a02623-d64e-4997-9741-3407c33f2406

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.241.073 / DF
Número Registro: 2025/0416209-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07198360620248070001 7198360620248070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
STHEFANI BRUNELLA REIS - DF058655
RECORRIDO
: ALDA BALTAR
ADVOGADA
: RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA - DF030768
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55078228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:03
Código de Controle do Documento: f86749d3-0ad5-40a0-ab1b-48543021d795

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:03
Código de Controle do Documento: f86749d3-0ad5-40a0-ab1b-48543021d795